Tribunal: STF
Processo: AC 1511
Classe: AC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-10
Data de publicação: 2009-03-10

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO
   MONOCRÁTICA QUE NEGA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO OU TUTELA DE
   URGÊNCIA A AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. CONHECIMENTO DO
   RECURSO COMO AGRAVO REGIMENTAL.
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO.
   RAZÕES QUE NÃO ATACAM COM ESPECIFICIDADE OS FUNDAMENTOS DA
   DECISÃO RECORRIDA. INADMISSIBILIDADE.
LEGIMITIMIDADE DE PARTE.
   ADVOGADO.
AÇÃO CAUTELAR. TUTELA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE
   PLAUSIBILIDADE DA TESE ARGUIDA. DENSA PROBABILIDADE DE
   CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO AUSENTES. AGRAVO DE
   INSTRUMENTO QUE FOI OBJETO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONFIRMAÇÃO
   PELO COLEGIADO.
Nos termos da orientação firmada pelo Supremo
   Tribunal Federal, não cabe recurso de embargos de declaração
   interposto de decisão monocrática. Embargos de declaração, com
   efeitos modificativos, conhecidos como agravo regimental.
Não se
   conhece de recurso cujas razões não se referem, de forma
   específica, aos fundamentos adotados pela decisão recorrida.
O
   advogado ao qual incumbe o patrocínio da causa, tão-somente por
   tal condição, não tem legitimidade para figurar como parte na
   ação cautelar.
A atribuição de efeito suspensivo ou qualquer
   outro tipo de tutela de urgência aos recursos sob a jurisdição
   cautelar do Supremo Tribunal Federal pressupõe a densa
   probabilidade de conhecimento e provimento do recurso, aliada ao
   risco de ineficácia da tutela jurisdicional, acaso não deferida a
   medida pleiteada. Circunstâncias ausentes no caso, dado que o
   agravo de instrumento ao qual se refere esta ação cautelar já foi
   objeto de dois julgamentos, monocrático e outro colegiado, em
   sentido contrário à pretensão da parte.
Embargos de declaração
   conhecidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.